Tribunal: TJSP
Processo: 1083372-78.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SOCIETÁRIO – Sentença que declarou a nulidade de reunião de sócios, que excluiu a autora dos quadros societários, mas negou pedido de indenização por danos morais – Recurso da autora – Ausência de falta grave que é incontroversa – Danos morais, porém, inocorridos – Mera divergência empresarial – Ausência de mácula moral efetiva a se reconhecer – Sentença mantida – Recurso desprovido.